Tribunal: TJMT
Processo: 1002286-81.2019.8.11.0002
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1002286-81.2019.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BARBARA SOUZA GENARO - CPF: 046.663.571-06 (EMBARGADO), BARBARA LOPES DE ALMEIDA - CPF: 035.579.041-64 (ADVOGADO), INSTITUICAO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT - CNPJ: 02.485.183/0001-08 (EMBARGANTE), ROSEMEIRE RODRIGUES MARTINS - CPF: 721.454.121-15 (ADVOGADO), RENATA CRISTALDO DA SILVA ALENCASTRO - CPF: 003.836.321-61 (ADVOGADO), ANA CAROLINA RONDON PESSOA DOS SANTOS - CPF: 788.760.281-53 (ADVOGADO), NICOLE JAHN LOCKS - CPF: 318.890.538-64 (ADVOGADO), ROXILENE DE SOUZA ROCHA COVARI - CPF: 017.175.121-35 (ADVOGADO), ERICA FERNANDA DE OLIVEIRA AMORIM - CPF: 010.887.741-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DESPROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO INTERNO – NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO – APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL – TEMAS 660 e 895/STF – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

1. Se as questões levantadas nos embargos de declaração foram devidamente analisadas, inexistindo vício no acórdão, o recurso de embargos de declaração não deve ser acolhido, uma vez que esse não se presta para a reapreciação da matéria.

2. Embargos rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (RELATORA)

Egrégio Plenário:

Trata-se de embargos de declaração opostos pela
INSTITUIÇÃO EDUCACIONAL MATOGROSSENSE-IEMAT
em desfavor do acórdão (id. 137469151) que, à unanimidade, desproveu o recurso de agravo interno, mantendo a aplicação dos Temas 660 e 895/STF.

A parte embargante alega que o acórdão incorreu em omissão e contradição uma vez que deixou de apreciar a petição id. 135491161, na qual requer que seja reconhecida a incompetência absoluta da Justiça Estadual para processamento e julgamento do feito.

Argumenta que é necessário a inclusão da União, FNDE e Agente Financeiro no polo passivo na demanda, por interesse nodal no resultado.

Ao final, requer sejam conhecidos e providos os presentes embargos de declaração para sanar as omissões e contradições apontadas, via de consequência a extinção sem resolução do mérito do feito.

Recurso tempestivo (id. 138531193).

Sem contrarrazões, conforme certidão (id. 150400188)

É o relatório.

Em pauta.

V O T O

Eméritos pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, II, do CPC,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.

Partindo dessa premissa, constata-se a inexistência de qualquer vício no acórdão.

Alega o embargante que a decisão incorreu em omissões e contradições, ao deixar de analisar o pedido id. 135491161, que requer o reconhecimento da incompetência desta justiça estadual em apreciar e julgar a lide, sendo que é claramente necessário a inclusão da União, FNDE e Agente Financeiro no polo passivo.

Nesse ponto, não verifico a presença dos vícios apontados pelo embargante, porquanto a controvérsia foi analisada com a fundamentação adequada.

Na hipótese, o acórdão consignou o ponto contravertido alegado pelo embargante, qual seja o reconhecimento ou não da incompetência da justiça estadual em apreciar e julgar a demanda. Confira-se:

“No que tange ao pedido acostado ao ID 135491161, trata-se de nítida inovação recursal a respeito de matéria que não foi objeto de debate pelo órgão fracionário recorrido, padecendo do necessário prequestionamento, a teor das Súmulas 282/356 STF.

Frise-se que, embora a controvérsia envolva questão de ordem pública, no caso, a declaração de incompetência absoluta da Justiça Estadual para processar o feito, em razão do interesse da União na causa, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal possuem entendimento consolidado no sentido de que, estas matérias, para serem apreciadas via apelo extremo, não prescindem do necessário prequestionamento.

Para elucidar:

DIREITO FALIMENTAR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE FALÊNCIA. RECLASSIFICAÇÃO DE CRÉDITOS.
INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. INOVAÇÃO RECURSAL. INVIABILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. QUESTÃO DE ORDEM PÚBLICA.
FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 182/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. Incabível o exame de tese não exposta no recurso especial e invocada apenas em momento posterior, pois configura indevida inovação recursal.
2. Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, é exigido o prequestionamento.

3. É inviável o agravo previsto no art. 1.021 do CPC/2015 que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada (Súmula n. 182/STJ).
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.229.309/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

EMENTA: CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE INCOMPETENCIA ABSOLUTA. EVENTUAL OFENSA AO ART. 114, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5o, LV, DA COSNTITUIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I - Ausência de prequestionamento da questão constitucional suscitada. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF. II -
Não afasta a necessidade de prequestionamento a alegação de incompetência absoluta, nos termos de reiterada jurisprudência desta Corte. III
- A alegada violação ao art. 5o, LV, da Constituição, pode configurar, em regra, situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, o que inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário. IV - Agravo regimental improvido. (AI 637258 AgR Órgão julgador: Primeira Turma Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI Julgamento: 02/10/2007 Publicação: 09/11/2007)”

Não obstante, vale consignar que a decisão do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, observou estritamente a legislação processual e a pacífica jurisprudência do STF, o que impede a análise acerca da competência em agravo interno, mesmo se tratando de matéria de ordem pública, não prequestionada.

Denota-se, portanto, como dito, a ausência de qualquer omissão e contradição, porquanto a parte embargante, irresignada, com o juízo negativo acerca da admissibilidade recursal e da manutenção da decisão colegiada em sede de agravo interno, pretende, isso sim, reverter o resultado do
decisum
pela via inadequada dos embargos de declaração.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I - Ausência dos pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil. II -
A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria, porém os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum
, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão. III - Embargos de declaração rejeitados.(RE 848826 ED-segundos, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 13/09/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-212

DIVULG 27-09-2019

PUBLIC 30-09-2019) (g.n.)

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2023